Tribunal: TJES
Processo: 5012989-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012989-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: CLOVIS ULLIG

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. FIXAÇÃO DE PLANO. APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em execução para entrega de coisa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se é devido o arbitramento de honorários advocatícios iniciais na execução para entrega de coisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §1º, do CPC, não faz restrição a incidência da verba honorária à execução por quantia certa, sendo aplicável indistintamente a todas as modalidades de execução.

4. O art. 771,
caput
e parágrafo único, do CPC permite a aplicação subsidiária das disposições do livro II, referente ao processo de execução, aos procedimentos executivos especiais

5. Embora não haja previsão específica de honorários no capítulo da entrega de coisa certa (art. 806 e seguintes do CPC), e ainda que o art. 827 do CPC esteja localizado no capítulo referente a execução por quantia certa, sua aplicação deve ser interpretada sistematicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É devido o arbitramento de honorários advocatícios iniciais na execução para entrega de coisa.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §1º, art. 771, art. 806, art. 827.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 5013709-47.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 12/05/2026; TJES, 5013539-75.2025.8.08.0000, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5012989-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: CLOVIS ULLIG
Advogado(s) do reclamante: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA, RICARDO BARROS BRUM
Advogado(s) do reclamado: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão do id 66921612 na origem que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 5000629-42.2025.8.08.0056, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

Alega a agravante, em síntese, que devem ser arbitrados honorários advocatícios iniciais na execução para entrega de coisa, conforme inclusive estabelece o Enunciado 451 do Fórum de Processualistas Civis.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre o arbitramento de honorários advocatícios iniciais na execução para entrega de coisa.

A decisão recorrida entendeu não ser possível o arbitramento, ante “
ausência de previsão legal acerca da aplicação automática do artigo 827 do Código de Processo Civil às execuções de entrega de coisa certa ou incerta
”:

“[...] entendo que tais alegações não merecem acolhimento, face a ausência de previsão legal acerca da aplicação automática do artigo 827 do Código de Processo Civil às execuções de entrega de coisa certa ou incerta, visto que inserido no Capítulo IV do referido Diploma Processual, que trata das execuções de pagar quantia certa.

Além disso, o procedimento das execuções de pagar quantia certa não possui compatibilidade com a sistemática das execuções de entrega de coisa certa ou incerta, cujo foco inicial não consiste no pagamento de valor em dinheiro, embora conte com a possibilidade de fixação de astreintes pelo descumprimento e possa, posteriormente, ser convertida em perdas e danos, quando, então, haverá a incidência de honorários. [...]”

Todavia, não é possível limitar a aplicação do art. 827 do CPC, que estabelece que “
Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado
”, às execuções por quantia certa.

Isso porque o art. 85, §1º, do CPC, aduz que “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”.

Não há, no referido dispositivo, restrição a incidência da verba honorária à execução por quantia certa, sendo aplicável indistintamente a todas as modalidades de execução.

Ademais, o art. 771,
caput
e parágrafo único, do CPC permite a aplicação subsidiária das disposições do livro II, referente ao processo de execução, aos procedimentos executivos especiais, ao estabelecer que:

Art. 771 Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Assim, embora não haja previsão específica de honorários no capítulo da entrega de coisa certa (art. 806 e seguintes do CPC), e ainda que o art. 827 do CPC esteja localizado no capítulo referente a execução por quantia certa, sua aplicação deve ser interpretada sistematicamente, como permitido no art. 771 do CPC, e previsto no art. 85, §1º, do CPC, sendo o arbitramento de honorários medida impositiva.

A propósito, este Tribunal possui orientação consolidada de ser devido o arbitramento de honorários advocatícios nas execuções para entrega de coisa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INICIAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 827 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA em face de FABRICIA BORGES DE JESUS, que, embora tenha deferido a tutela de urgência postulada, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor dos patronos da exequente. O recorrente sustenta violação ao art. 85, § 1º, do CPC e defende a aplicação subsidiária do art. 827 do CPC à execução para entrega de coisa, com pedido de fixação inicial da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a fixação inicial de honorários advocatícios na execução de título extrajudicial para entrega de coisa, mediante aplicação subsidiária do art. 827 do CPC, à luz dos arts. 85, § 1º, e 771, parágrafo único, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 85, § 1º, do CPC estabelece, de forma abrangente e imperativa, que os honorários advocatícios são devidos na execução, resistida ou não, sem distinguir a natureza da obrigação executada.

2. A interpretação que restringe a incidência do art. 827 do CPC apenas à execução por quantia certa, com fundamento exclusivo em sua localização topográfica, não se harmoniza com a interpretação sistemática do Código de Processo Civil.

3. O art. 771, parágrafo único, do CPC autoriza a aplicação subsidiária das disposições do Livro II aos procedimentos executivos especiais, funcionando como fundamento normativo para a integração das regras da execução.
4. A ausência de previsão específica, no capítulo da execução para entrega de coisa, quanto à fixação inicial de honorários configura lacuna normativa a ser suprida pela aplicação analógica e subsidiária do art. 827 do CPC.

5. A fixação de honorários iniciais em 10% ao despachar a inicial constitui diretriz compatível com a execução para entrega de coisa e assegura tratamento isonômico à remuneração do trabalho advocatício.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já consolidou entendimento no sentido do cabimento de honorários advocatícios iniciais também na execução de título extrajudicial para entrega de coisa, com apoio, ainda, no Enunciado 451 do FPPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 5013709-47.2025.8.08.0000, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 12/05/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE PLANO. ARTIGO 827 DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Brum & Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução para entrega de coisa (n. 5000634-64.2025.8.08.0056), movida por NATER COOP – Cooperativa Agropecuária Centro Serrana contra Gláucia Borges de Jesus, que deferiu tutela de urgência para determinar a citação da executada, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante pleiteia a fixação de honorários de 10% sobre o valor da causa, com base nos artigos 85, § 1º, e 827 do CPC, bem como a condenação da parte agravada em honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, de plano, em execução para entrega de coisa fundada em título extrajudicial; e (II) estabelecer se é possível a majoração de honorários sucumbenciais na via recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O art. 827 do CPC determina que, ao despachar a petição inicial da execução fundada em título extrajudicial, o juiz deve fixar, de plano, os honorários advocatícios de 10%, a serem pagos pelo executado.

2. A regra do art. 771 do CPC autoriza a aplicação subsidiária das normas da execução por quantia certa às execuções especiais, inclusive à de entrega de coisa, quando compatíveis.

3. A fixação de honorários sucumbenciais na execução para entrega de coisa é compatível com a sistemática do CPC e impõe-se de forma automática ao despacho que determina a citação do devedor.

4. A majoração de honorários advocatícios na via recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige a presença cumulativa de três requisitos: (a) publicação da decisão recorrida após a vigência do CPC/2015; (b) desprovimento do recurso; e (c) condenação em honorários na origem — requisito não verificado no presente caso, inviabilizando a majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1. Recurso parcialmente provido. (TJES, 5013539-75.2025.8.08.0000, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/10/2025)

Imperioso, portanto, o arbitramento de honorários advocatícios.

Pelo exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para reformar a r. decisão recorrida e fixar honorários advocatícios iniciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na execução originária, a serem pagos pelo agravado, na forma do art. 85, §1º, art. 817 e art. 827, todos do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.